Tribunal: TJBA
Processo: 0546423-50.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0546423-50.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCUS SCHULZE PEIXINHO

Advogado(s)
:
PAULO MARCIO VASCONCELOS GOMES

APELADO: BRADESCO SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. APÓLICE QUE DELIMITA OS RISCOS COBERTOS. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA POR DOENÇA. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA CONTRATADA. PRETENSÃO INDEVIDA MESMO DIANTE DA REVELIA APLICADA À PARTE RÉ. PENA DE CONFISSÃO QUE PRODUZ PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS AFIRMAÇÕES CONTIDAS NA INICIAL. POSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO CONFRONTAR AS ALEGAÇÕES COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS NOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 371 DO CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8025395-59.2021.8.05.0080
,

nos quais figuram como Embargante
MARCUS SCHULZE PEIXINHO
e como Embargado
BRADESCO SEGUROS S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator